Tribunal: STF
Processo: Rcl 82623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5081548-78.2025.8.21.7000), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, mediante a qual a parte autora postula do Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Canabidiol 50mg/ml, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista – CID F84. 



    O juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência no Evento 4 (DESPADEC1), determinando ao Estado do Rio Grande do Sul que fornecesse o medicamento no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro de valores. A decisão foi proferida sem prévia consulta ao NATJUS, com base apenas em laudo médico particular, mesmo após a publicação do acórdão do Tema 1234 no DJE em 27/09/2024. 



    A CONITEC, por meio do Relatório de Recomendação nº 716, manifestou-se contrariamente à incorporação do canabidiol ao SUS para tratamento de TEA, considerando a ausência de evidências científicas de alto nível. Além disso, o Estado do RS juntou ao agravo Notas Técnicas do NATJUS (nºs 257890 e 259725), que igualmente se manifestaram desfavoravelmente ao fornecimento do canabidiol, por ausência de comprovação de eficácia baseada em evidências científicas robustas. 



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau, invocando o desrespeito às teses formuladas nos Temas 1234 e 06 do STF. 



    Apesar de tais fundamentos, a decisão judicial impugnada desconsiderou os parâmetros vinculantes e persistiu na ordem de fornecimento compulsório do medicamento não incorporado ao SUS, contrariando frontalmente os entendimentos do STF.



    [...]



    Como se percebe da leitura acima, a decisão reclamada concluiu que o laudo do médico assistente é suficiente para embasar uma decisão de deferimento de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelos entes públicos. 



    É nítida, portanto, a contrariedade da decisão reclamada às teses fixadas nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral, cristalizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF.



    [...]



    A decisão reclamada violou os parâmetros firmados pelo STF ao: 



    1)Deferir tutela antecipada sem a devida consulta técnica ao NATJUS; 



    2)Fundamentar a decisão exclusivamente no laudo médico do assistente particular da parte autora; 



    3)Ignorar a recomendação da CONITEC, que expressamente não incorporou o canabidiol ao SUS para o tratamento de TEA; 



    4)Não exigir prova baseada em evidência científica de alto nível (como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises); 



    5)Desrespeitar o ônus probatório atribuído ao autor, conforme estabelecido no item 4.4 da tese do Tema 1234/STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o provimento da presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, além dos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Cândido Godói/RS, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pretende a concessão do produto “CANABIDIOL (50 MG/ML - 1ML 2X AO DIA)” para tratamento de complicações relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F84).



    Conforme assentado pela autoridade reclamada, trata-se de “produto medicinal, o Canabidiol, ao menos na regulamentação da ANVISA, que não se enquadra como medicamento” (eDoc. 9, fl. 2).



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia em questão envolve o fornecimento de produto industrializado contendo ativos derivados da “Cannabis Sativa”, denominado como “produto de Cannabis”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 



    Segundo as disposições próprias de regência, os “produtos de Cannabis” não são considerados medicamentos e também não estão sujeitos a registro, encontrando-se submetidos à categoria regulatória específica da “Autorização Sanitária” por parte da ANVISA.



    Nessas circunstâncias, o caso concreto amolda-se ao quanto decidido no Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja tese jurídica assim estabelece: 



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”



    Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Min. GILMAR MENDES ao apreciar a RCL 80.955/PR, DJe de 30/06/2025, que envolve o fornecimento de “CANADIBIOL (TM CDB FULL SPECTRUM 1000mg)”, restando assentada naqueles autos a “aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral”, com base no fato de que “o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234 -, mas tem sua importação autorizada pela Agência”.



    O Juízo da Vara Judicial de Campina das Missões/RS deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os entes públicos demandados “forneçam, no prazo de (10) dez dias, o medicamento denominado CANABIDIOL 50 MG/ML - 1ML 2X AO DIA, ou efetuem o depósito judicial do valor correspondente para sua aquisição, na quantidade necessária aos tratamentos da parte autora, sob pena de sequestro”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9):



    “Tratando-se de um produto medicinal, o Canabidiol, ao menos na regulamentação da ANVISA, não se enquadra como medicamento, não se submetendo, portanto, às diretrizes estabelecidas pelas decisões do STF (Temas 6 e 1234). 



    Com efeito, ao julgar o RE 1366243 (Tema n.º 1234), o Supremo Tribunal Federal esclareceu o seguinte (fl. 96 daquele acórdão):



    [...]



    Da leitura do precedente acima, o que se conclui é que aos casos que não tratam de fornecimento de medicamentos, não se aplica o Tema n.º 1234 do STF, mas sim o Tema n.º 1161 do STF:



    [...]



    Nos termos da RDC n.º 327/20 e conforme as informações divulgadas pela própria ANVISA, os produtos à base de substâncias derivadas de cannabis com fins medicinais para uso humano não são considerados medicamentos, pois não se enquadram em nenhuma das categorias previstas na Lei n.º 6.360/76, não estando sujeitos a registro. 



    A mencionada Resolução, portanto, criou uma nova categoria regulatória - a " autorização sanitária" -, estabelecendo pressupostos para a fabricação, a importação, a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos cujo princípio ativo deriva de tal substância.



    [...]



    Ainda, conforme pesquisas e estudos, é possível identificar a eficiência do CANABIDIOL ao diagnóstico postulado. Vejamos.



    [...]



    Cumpre salientar, ademais, que o requerente realizou o pedido na via administrativa, restando, no entanto, indeferido, consoante se infere na análise dos documentos acostados (evento 1, OUT11).



    Demonstrou, ainda, sua hipossuficiência econômica para custear o tratamento, mediante comprovação (evento 1, OUT7; evento 1, OUT5; evento 1, OUT17).



    Além disso, o fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública reforça sua condição de hipossuficiência familiar, uma vez que é sabido que a instituição exige a comprovação dessa situação para prestar qualquer tipo de assistência jurídica gratuita. 



    Embora existentes medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da moléstia que acomete o autor, o laudo médico é claro ao mencionar que o paciente já utilizou tais terapias, as quais se mostraram ineficazes (evento 1, OUT10).



    [...]



    Assim, comprovadas a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.” (grifos acrescidos)



    Interposto Agravo de Instrumento pelo Estado do Rio Grande do Sul, ora Reclamante, o TJ/RS manteve a decisão recorrida com base em fundamento jurídico diverso, à luz dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que, nos autos da ação que lhe move E. G. P. , menor impúbere representado pela sua genitora, ajuizada também em face do MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI para obrigá-los a fornecer o fármaco Canabidiol 50 mg/ml, deferiu a tutela de urgência pelos seguintes fundamentos (4.1):



    [...]



    É de ser desprovido o recurso, nos termos da decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, cujas razões, fins de evitar tautologia, ora transcrevo:



    ‘Temas 6 e 1.234 do STF 



    Em 16/09/2024, o STF julgou o Tema 1234, editando, a partir das teses fixadas, a súmula vinculante nº 60,verbis:



    [...]



    Juntamente com o Tema nº 1.234, o STF apreciou o Tema nº 06, fixando as seguintes teses:



    [...]



    No caso, a ação, que visa ao fornecimento de substância não incorporada ao SUS, foi ajuizada, em 1º/02/2025, depois, portanto, da publicação da ata de julgamento de mérito do Tema nº 1.234 do STF em 19/09/2024. 



    Assim, aplicam-se os Temas 6 e 1.234 ambos do STF.



    Tutela de urgência



    Contextualizando a demanda, cuida-se de ação ajuizada, em 1º/02/2025, por E. G. P., menor impúbere representado pela sua genitora, contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI para obrigá-los a fornecer canabidiol 50 mg/ml, pois diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F 84). 



    A substância Canabidiol 50 mg/ml possui registro válido na ANVISA até 2028, porém não integra a lista de substâncias ou medicamentos dispensados pelo SUS. 



    O agravado possui 9 anos de idade (1.4) e, segundo o exame, realizado em 12/07/2024, de "sequenciamento completo do exoma e DNA mitocondrial", "foi identificada uma variante provavelmente patogênica, em heterozigose ne gene PHF21A, associado a transtorno do desenvolvimento intelectual com alterações comportamentais e disformismo craniofacial com ou sem convulsões (...), de herança autossômica dominante" (1.8).



    Conforme laudo médico, o agravado já fez uso dos medicamentos aripiprazol, ácido valproico e risperidona sem, contudo, obter melhora (1.10):



    [...]



    Também foi atestado haver risco de auto e heteroagressão e que, com o uso da substância, é esperado melhora no comportamento do agravado (1.10):



    [...]



    No tocante à relatório do CONITEC, para o tratamento do TEA, ‘São recomendados alguns princípios norteadores para o tratamento medicamentoso, tais como’:



    [...]



    Entre os antipsicóticos, as diretrizes clínicas internacionais recomendam o uso de risperidona ou aripiprazol como opções terapêuticas sem que um medicamento seja considerado mais adequado, efetivo ou seguro 50,51,53,70. Em bula aprovada pela Anvisa, a risperidona possui indicação para o tratamento de irritabilidade associada ao TEA, incluindo sintomas de agressão, autoagressão deliberada, crises de raiva, angústia e mudança rápida de humor88 . A risperidona é um antipsicótico atípico, que atua como antagonista dos receptores da dopamina e serotonina, neurotransmissores associados a diversas funções no cérebro, incluindo a regulação da ansiedade e comportamentos agressivos88



    [...]



    Na espécie, o agravado já fez uso de risperidona e aripiprazol sem apresentar melhora. 



    O agravante, por sua vez, não indica qual medicamento disponível no SUS atenderia às necessidades do agravado. 



    Vale dizer, conquanto o CONITEC não tenha recomendado o uso de canabidiol, os medicamentos constantes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo já foram utilizados pelo agravado, não havendo, até o momento, outra substância hábil a tratar a doença que lhe acomete. 



    Lembro que o atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão por ela explicitada na inicial, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que lhe acomete. 



    As notas técnicas emitidas pelo NATJUS têm a função apenas de auxiliar no julgamento de processos envolvendo matéria de saúde, pois além de prescindíveis, não são absolutas, nem vinculam o julgador, que sempre poderá apreciar livremente a prova e, inclusive, descartar ou relativizar a conclusão do expert quando ela estiver em descompasso com as outras provas produzidas ao longo do processo. Caso em que o ato de diagnosticar patologias e receitar medicamentos ou dizê-los inadequados a este ou aquele diagnóstico, compete muito mais ao médico do paciente, que é quem o analisou e ateve-se às particularidades de seu caso. 



    Assim, a simples ausência de nota técnica do Natjus não é hábil, por si só, a afastar a verossimilhança das alegações do agravado e a urgência do tratamento, especialmente porque poderá ser feita no curso da instrução probatória do feito. 



    Por fim, registo estarem também demonstradas a negativa de fornecimento (1.11) e a hipossuficiência econômica do núcleo familiar do agravado, que é composta exclusivamente pela renda do seu genitor, que é agricultor, recebendo cerca de R$ 4.000,00 mensais (1.7 e 1.9). Já o custo do tratamento foi orçado em R$ 613,05 por mês (1.18).’



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.”



    Como se vê, assentando a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS, em especial porque “embora existentes medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da moléstia que acomete o autor, o laudo médico é claro ao mencionar que o paciente já utilizou tais terapias, as quais se mostraram ineficazes (evento 1, OUT10)” (eDoc. 9, fl. 4), o Juízo de origem entendeu estarem preenchidos os requisitos estabelecidos por esta SUPREMA CORTE no Tema 1.161-RG, o que foi mantido pelo TJ/RS em sede de Agravo de Instrumento, a partir da análise das específicas circunstâncias do caso concreto.



    Embora o acórdão impugnado tenha mantido a concessão do “Canabidiol 50mg/ml” com base na aplicação do Tema 1.234 da Repercussão Geral que, no entanto, é inaplicável à espécie, tal fundamento não afasta as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal reclamado, hábeis a justificar o preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento do produto pretendido pela parte beneficiária, nos moldes do Tema 1.161 da Repercussão Geral. 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE: 



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para o fornecimento de medicamento. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.483.316 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 07/06/2024)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente